Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE AMBOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.O beneficiário da previdência não pode manter-se filiado aos dois regimes e de ambos perceber seus respectivos benefícios concomitantemente ao arrepio do equilíbrio do sistema financeiro e atuarial de custeio do RGPS e do RPPS.
2. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição para fins de migração de regime da previdência social faz cessar o benefício do auxílio-acidente concedido ao segurado quando este não prova que os valores pleitados não estão sendo pago pelo novo sistema ( RPPS).
3. Negou-se provimento ao apelo.